Tribunal: TJMT
Processo: 1013486-81.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013486-81.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LUZ - CPF: 090.485.941-03 (APELANTE), IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 003.104.183-30 (APELANTE), JONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 709.581.832-01 (APELANTE), RUDIMAR CARLOS MACHADO - CPF: 046.257.081-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EULANE PIERIN SOUZA SANTOS - CPF: 924.222.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V.N.S (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA
. INOCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REGIME PRISIONAL ABERTO
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame:

Apelação criminal interposta p
elos quatro recorrentes que foram
condenados à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Alegam nulidade das provas por violação de domicílio e ausência do aviso de
“
Miranda
”
. No mérito, sustentam insuficiência probatória, afastamento da majorante do art. 40, VI,
da Lei nº 11.343/2006 e readequação do regime prisional.

II. Questões em Discussão:

Alegação de ilicitude das provas em razão de violação de domicílio e ausência do aviso de Miranda.

Pretensão de absolvição por insuficiência probatória.

Pedido de afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Revisão da dosimetria para fixação do regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de Decidir:

Nulidade das provas – Ingresso em domicílio sem mandado:
O ingresso policial no domicílio dos réus ocorreu em situação de flagrante delito, o que afasta a ilicitude da prova, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STJ (HC 590.039/SP,
DJe
10/11/2020).

Ausência do aviso de
“
Miranda
”
:
A ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial não acarreta nulidade das provas, conforme entendimento do STJ (
AgRg
no HC 674.893/SP,
DJe
20/09/2021). A advertência foi realizada formalmente na delegacia.

Materialidade e autoria comprovadas:
Apreensão de substâncias entorpecentes (18,7g de cocaína e 146g de maconha), balança de precisão e depoimentos coerentes dos policiais confirmam a prática do tráfico, afastando a tese absolutória.

Afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006:
Não restou demonstrado que os apelantes tenham envolvido um menor na atividade criminosa, conforme exige a jurisprudência do TJMT (N.U 1010321-82.2023.8.11.0004).

Readequação da pena:
Diante da primariedade dos réus e do
quantum
da pena, fixa-se o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme art. 44 do CP.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido para afastar a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, fixando-se a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Teses Fixadas:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é válido em situação de flagrante delito, desde que existam fundadas razões para a ação policial.

A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio na abordagem policial não configura nulidade das provas, desde que respeitado o contraditório na fase judicial.

O tráfico de drogas caracteriza-se como crime permanente, admitindo-se a entrada policial em domicílio para flagrante, desde que fundamentada em elementos concretos.

A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 exige prova inequívoca da participação de menor na atividade criminosa, não podendo ser presumida.

Réus primários, condenados a pena inferior a quatro anos, podem iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos e Jurisprudências Aplicáveis:

Código Penal: Art. 33, §2º, "c"; Art. 44.

Código de Processo Penal: Art. 302, I.

Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006): Art. 33,
caput
; Art. 40, VI.

STJ, HC 590.039/SP,
DJe
10/11/2020.

STJ,
AgRg
no HC 674.893/SP,
DJe
20/09/2021.

TJMT, N.U 1010321-82.2023.8.11.0004,
DJe
19/12/2024.

TJMT, N.U 0007014-70.2019.8.11.0007,
DJe
19/05/2021.

TJMT,

N.U 1028177-71.2023.8.11.0000, DJE 30/01/2025
.

TJMT,
N.U 0000569-52.2020.8.11.0055, DJE 04/04/2024
.

TJMT,

N.U 0005764-75.2019.8.11.0015, DJE 11/12/2023

TJMT,

N.U 1001903-85.2021.8.11.0050, DJE 28/11/2024

Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal

interposto
s
por

RUDIMAR CARLOS MACHADO, JONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS, IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS e CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que os condenou
à
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime semiaberto
, bem como
,
o pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, pela prática do delito previsto no

artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas razões recursais

os apelantes,
à guisa de preliminar, requerem o
reconhecimento da violação de domicílio e da ausência do aviso de
“
Miranda
”
, com a declaração da ilicitude de todas os elementos de informação e provas que delas decorreram
e consequentemente, a
absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente,
os apelantes pleiteiam a
reforma da sentença
, sustentando a
insuficiência probatória
para a condenação
, nos termos do art. 386, VII, do CPP e, em caso de manutenção da sentença,
requerem o
afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
, sob o argumento de que não há provas suficientes de envolvimento de adolescente nos fatos
.

Além disso, os apelantes postulam
a alteração do regime prisional para o aberto
, destacando que são primários e que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual se enquadram na hipótese do
art. 33, §2º, “c”, do Código Penal
(ids.
218806266
,
218806267
,
218806268
e
218806269
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
p
arcial p
rovimento
d
o recurso defensivo
,
somente quanto à fixação do
regime aberto aos apelantes
, mantendo-se
incólume
a sentença, em seus demais termos (id.
218806275
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo
parcial provimento dos recursos defensivos
, tão somente para que seja fixado o
regime prisional aberto
aos apelantes
(id.
229298668
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
-
NULIDADE DA
S PROVAS.

Como visto, a
Defesa do
s

a
pelante
s

sustenta que os elementos probatórios foram colhidos de maneira ilegal, em afronta às garantias constitucionais dos réus, requerendo o reconhecimento da ilicitude das provas e a consequente absolvição
.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

As provas do
s autos revelam que a ação policial ocorreu com base em informações prévias sobre a prática de tráfico de drogas no local, resultando na apreensão de substâncias ilícitas e na prisão em flagrante dos acusados.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável, salvo em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou mediante determinação judicial. Ocorre que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a mitigação dessa inviolabilidade quando se trata de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas.

Em que
pese os
argumentos
da Defesa
, verifica-se que as razões para o ingresso dos policiais na residência do denunciado encontram-se devidamente justificadas.

C
onforme narrativa dos policiais condutores do flagrante, e
les
já haviam recebido informações por conta de um desdobramento de uma prévia de diligência policial realizada na comarca de Barra do Bugres/MT,
constante do
boletim de ocorrência n.º 2023.251322, no sentido de que indivíduos de uma facção criminosa estariam escondidos em Tangará da Serra/MT.

Diante das informações, a guarnição da polícia militar, em diligências logrou êxito em localizar a residência onde parte da suposta quadrilha estava escondida, bem como
,
foram encontrados entorpecentes, balança de precisão, entre outros.

Portanto, n
o caso concreto, a diligência policial foi motivada por fundadas razões, a partir de informações
prévia
s sobre a ocorrência do crime no local. Durante a busca, foram encontradas substâncias entorpecentes, o que caracteriza situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário,
a entrada no domicílio se deu dentro dos limites legais, pois configurava hipótese de flagrante delito, afastando a necessidade de prévia autorização judicial
. O STJ possui entendimento consolidado sobre essa matéria:

"O tráfico de drogas caracteriza crime permanente, de modo que o estado de flagrância persiste enquanto houver a posse ilícita do entorpecente, autorizando o ingresso forçado no domicílio sem necessidade de mandado judicial, desde que existam fundadas razões para tanto."
(STJ, HC 590.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
10/11/2020).

A propósito este também é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
Direito Penal.
Recurso em Sentido Estrito. Rejeição de denúncia.
Busca domiciliar e flagrância delitiva.
Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
(...)

III. Razões de decidir

3.
A abordagem policial foi fundamentada em denúncia anônima prévia e em diligências que corroboraram a identificação do suspeito, atendendo às exigências de investigação preliminar antes da entrada no domicílio.

4. O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, permitindo a entrada à residência em estado de flagrância com fundamento no art. 303 do CPP
. A análise das provas, incluindo depoimentos de policiais e evidências materiais apreendidas, recomenda o prosseguimento do feito para fase instrutória, garantindo ampla defesa e contraditório.

5.
(...)

Teses de julgamento:

“1.
O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza ingresso domiciliar em situação de flagrância, ainda que em decorrência de denúncia anônima corroborada por diligências preliminares.

2.
(...)

(N.U 1028177-71.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).

Diante do exposto, temos que
a atuação policial esteve plenamente amparada pela legislação e pela jurisprudência pátria, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida
em relação a esta questão.

Quanto
à

nulidade suscitada dos autos,
por ausência de
a
dvertência dos
d
ireitos (
“
Aviso de Miranda
”
)
.

A defesa argumenta que os réus não foram informados sobre o direito ao silêncio e à não autoincriminação no momento da abordagem policial, o que viciaria todas as provas obtidas.

Contudo, verifica-se que a defesa não questionou as testemunhas policiais sobre essa suposta omissão durante a instrução processual. Além disso, os autos não evidenciam que os réus tenham sido coagidos ou impedidos de exercer seus direitos fundamentais durante o procedimento investigativo.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
não exige que os policiais militares realizem a advertência do "Aviso de Miranda" no momento da abordagem policial
, uma vez que tal obrigação se impõe
apenas a autoridades judiciais e ao delegado de polícia no ato formal do interrogatório
,

o que ocorreu no presente caso, afastando
,
assim, a alegação de ilicitude.

Nesse sentido, a mera conversa inicial entre os policiais e os investigados
não configura vício capaz de contaminar a validade da persecução penal
,
conforme entendimento pacificado:

"A ausência de prévia advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial não implica nulidade da prova, pois tal comunicação é exigível apenas na fase inquisitorial perante a autoridade policial ou judicial."
(STJ,
AgRg
no HC 674.893/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
20/09/2021).

No mesmo sentido, também decidido o nosso Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

PRELIMINARES. 1. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CONFISSÃO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. “AVISO DE MIRANDA”. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA E NULIDADE RELATIVA. APELANTE QUE, NA PRESENÇA DE AUTORIDADE POLICIAL RESERVOU-SE O DIREITO AO SILÊNCIO, APÓS CIENTIFICAÇÃO.

(...)
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1
.) Quanto ao “Aviso de Miranda” (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa. No caso sob exame, além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar o “Aviso de
Miranda”, observa-se que o Delegado de Polícia comunicou aos apelantes sobre os seus direitos constitucionais.

(...)

(N.U 0000569-52.2020.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 304, DO CP) E RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CP) –
PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – ALEGADA NÃO ADVERTÊNCIA DOS POLICIAIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM – REJEIÇÃO – GARANTIA PRESERVADA NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL
–
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO

(...)

“
Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais” (TJMT, N.U 1007860-34.2020.8.11.0040).

(...)

(N.U 0005764-75.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)
.

Dessa forma,
não há qualquer elemento que justifique a alegada nulidade da prova
por ausência de advertência do direito ao
silêncio
.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas
no procedimento investigatório ou na produção das provas
, pelo que,
rejeito a
s
tese
s
preliminar
es
de nulidade
s
, aventada
s
pela Defesa.

MÉRITO

O
s
recurso
s

são
cabíve
is
(CPP, art. 593, I), manejado
s
por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
Em
dias
não definidos, mas certamente durante o mês de setembro de 2023, neste município e comarca de Tangará da Serra,
os denunciados CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, LUZ, IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS, JONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS e RUDIMAR CARLOS MACHADO, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, cuja prática envolveu o adolescente Vinícius Neves da Silva, de 16 (dezesseis) anos de idade
.

Inicialmente, é importante esclarecer acerca da linha temporal percorrida que resultou na instauração do presente inquérito.

Nesse sentido, consta dos autos que
no dia 05/09/2023, a polícia militar de Barra do Bugres/MT acionou a polícia militar desta urbe em razão de uma detenção que aqueles fizeram de alguns suspeitos que informaram estar a caminho de Tangará da Serra para reunirem-se na residência do denunciado
Izomar
,
a qual funcionava como ponto de apoio dessa associação criminosa
.

Ato contínuo à informação,
a polícia militar empreendeu diligências até a residência mencionada, onde lograram êxito em encontrar drogas ilícitas com os denunciados, bem como instrumentos que serviam à traficância da referida associação criminosa, tais como uma balança, mochila com vestígios de entorpecentes, entre outros itens
, todos eles apontados no auto de apreensão juntado às f. 65/66.

Não bastasse toda a situação fática trazida à baila,
merece destaque as confirmações exaradas tanto pelo denunciado Jonatan quanto pelo menor Vin
í
c
iu
s no sentido de que a residência de
Izomar
servia como apoio
– referência explícita a um imóvel que serve como uma guarnição para criminosos da mesma associação/organização e que é utilizada para ocultação de produtos oriundos do crime –, haja vista que todos são residentes na cidade de Cuiabá/MT.

02º FATO

No dia 05 de setembro de 2023, por volta das 10h09min, neste município e comarca de Tangará da Serra,
os denunciados CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, LUZ, IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS, JONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS e RUDIMAR

CARLOS MACHADO, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, tinham em depósito e guardavam, para fins de traficância, 04 (quatro) porções de cocaína, com massa bruta de 19,3g e 06 (seis) porções de maconha, com massa bruta de 146,7g
, conforme laudo de exame preliminar de f. 108/110, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sucede dos autos que, na data apontada, os denunciados tinham em sua posse todos os entorpecentes supramencionados, os quais serviriam para a prática da traficância, fato que é corroborado pelas circunstâncias em que foram encontrados.

Isso porque,
no interior da residência, foi encontrada uma balança, que serve para p
r
o
por
cionar os entorpecentes
e também
uma mochila, que foi utilizada para transporte das substâncias para os potenciais clientes, haja vista os evidentes vestígios presentes em sua parte exterior, conforme se verifica na foto acostada às f. 265.

Por derradeiro, é importante mencionar que
o denunciado
Izomar
, ao ser abordado, correu para o banheiro na tentativa de se desfazer do entorpecente, o que reforça ainda mais a intenção de dar fim às provas que incriminaria ele e toda a associação criminosa.

03º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar aludidos nos fatos anteriores,
o denunciado RUDIMAR CARLOS MACHADO, com consciência e vontade, atribuiu a si falsa identidade, consistente no uso de documento de Rogério da Silva Rodolfo
, perdido na cidade de Cuiabá/MT no dia 05/04/2023, para obter vantagem em proveito próprio, qual seja, evitar ou agravar sua responsabilização criminal.

Segundo o que consta dos autos de inquérito,
após ser detido pela polícia militar, o denunciado atribuiu a si falsa identidade, afirmando ser a pessoa Rogério da Silva Rodolfo, apresentando, inclusive, o documento que comprovaria suas alegações.

Ocorre que, o denunciado teve suas expectativas de evitar a descoberta do crime frustradas, haja vista que a pessoa pela qual
ele se passava havia registrado um B.O. logo após ter constatado o perdimento de seus documentos em uma rodoviária na cidade de Cuiabá/MT, cujo relato se encontra às f. 138/139.

Neste viés, ressalte-se que a conduta do denunciado se torna mais grave, pois, além de se identificar como sendo outrem, decorou o número do CPF da pessoa a fim de transmitir maior confiança a sua mentira e o repetiu para a policial militar que efetuou a sua detenção
.

Por fim, o denunciado foi encaminhado à Autoridade Policial, após o que lavraram o auto de apreensão (f.107), no qual consta o referido documento.
..”. (Denúncia – id. 218806198).

Após realizada a instrução, o juízo singular
condenou
todos os apelantes pela prática do delito previsto n
o art.
33,
caput
, c
/
c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
e
absolveu-os
da prática do crime previsto pelo
art. 35
, do mesmo Diploma Legal, bem como
,

absolveu
o
apelante
Rudimar
Carlos Machado
da prática do crime previsto no art. 307,
caput
, do Código Penal.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO À PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do
s
apelante
s

não
merece acolhimento
.

Como se vê, da sentença proferida pelo juízo
a quo,
a condenação dos réus
pelo delito de tráfico de entorpecente
está devidamente lastreada em provas robustas e harmônicas, que afastam qualquer dúvida razoável sobre a prática dos crimes imputados.

Foram apreendidos
18,7 gramas de cocaína e 146 gramas de maconha
, além de uma balança de precisão e outros utensílios utilizados
para o fracionamento e comércio da droga.

Os laudos periciais, tanto o exame preliminar quanto o definitivo, confirmaram a natureza ilícita da
s
substância
s
apreendida
s
, afastando a alegação de ausência de materialidade.

O relato firme e coerente dos policiais responsáveis pela diligência, aliados às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e ao histórico criminal dos réus, reforça a comprovação da autoria delitiva.

Neste sentido vejamos as declarações extrajudiciais da testemunha
Sérgio
Manhoni
Júnior
:

"
que por volta das 08h30min, em continuidade ao
B.O Nº 2023.251322
da cidade de Barra Do Bugres
,
as guarnições do
19º
Batalhão
d
a Polícia Militar
,
realizavam diligências munidos de informações da referida apreensão, e
obtivemos êxito em localizar a residência onde parte da quadrilha que organizava uma ação criminosa nesta região, estava escondido, sendo no bairro vila esmeralda desta cidade
;

que diante da localização foi realizada o
adentramento
à residência e localizado os suspeitos acima qualificados, sendo que o suspeito
IZOMAR
estava

no banheiro e tentou desfazer de parte do entorpecente apreendido na lixeira do banheiro, sendo saco branco molhado com 1 papelote de substância entorpecente análoga a cocaína
;

que durante a revista e busca pessoal foi encontrado no sofá da sala, a balança de precisão, 4 papelotes de substância entorpecente maconha, 2 pedaços de substância entorpecente análoga a maconha e 04 papelotes de substância entorpecente análoga a cocaína
;.
..”.
(
Sic -
Fase policial – Testemunha
Sérgio
Manhoni
Júnior
– id. 218805432).

Como se vê, a testemunha
Sérgio
Manhoni
Júnior

atestou que
todos os apelantes
estavam na residência onde foi apreendido quatro
papelotes de substância entorpecente
análogos à
maconha,
dois
pedaços d
a mesma espécie da
substância entorpecente e
quatro
papelotes de substância entorpecente análoga a cocaína
, além de uma balança de precisão, tudo no mesmo contexto.

Denota-se, ainda, que
esta
testemunha informou que no momento da abordagem, o acusado
Izomar
, tentando se livrar do flagrante, dispensou
na lixeira do banheiro,
um
saco branco
contendo um
papelote de substância entorpecente análoga a cocaína
.

Na fase judicial, a testemunha
Sérgio
Manhoni
Júnior

esclareceu que a quantidade de entorpecentes apreendidos no local, era uma quantidade razoável
, informando, ainda,

que o acusado
Izomar
já era conhecido do me
io
policial. Vejamos:

"
...
e
ra uma quantidade até razoável
(de entorpecente
);
eu não fui o responsável pela busca, minha responsabilidade era conversar com um, conversei com cada um deles,
mas era uma quantidade razoável do entorpecente
;
a
té porque as maneiras de eles se manterem nas cidades que eles vão é vendendo entorpecentes
;
e
les saem da sua cidade sem nada, eles são só cumpridores, como se fossem soldados do crime, para ficar em cada cidade, e para poder se manter na cidade é com a venda de drogas
;
o
senhor
Izomar
mesmo, que é o que estava dando apoio em Tangará, ele já é figura rotineira da Polícia Militar aqui em Tangará da Serra, por tráfico de drogas
;
(...)
Isso
(
O senhor
Izomar
já era conhecido
)
, eu conversei com cada um deles, eles até falaram que eles simplesmente estavam na cidade
(
os outros já me disseram que eram de Várzea Grande e Cuiabá
);
(...)
e
u acho que um deles, eu não lembro o nome, teve um furto na cidade, mas eles eram aqueles furtos que as pessoas saem de cidade em cidade
cometendo, mas que o destino final seria Cuiabá ou Várzea Grande
; m
as eu não conheço nenhum dos outros, só por questões criminais mesmo, mas eu conversei com cada um deles,
eles confirmaram ser da facção criminosa, que estavam recebendo ordens para ir para Barra do Bugres e estavam em Tangará

apenas para pegar um carro roubado de Campo Novo para descer para Barra

(
Os outros já tinham passagens por aqui, por Tangará, ou era só
Izomar
?
)...
"
. (Fase Judicial – Testemunha

Sérgio
Manhoni
Júnior
– id.

Por sua vez, a
testemunha

Osvaldina
da Silva Santos
, na fase judicial,
confirmou que quando chegaram no local, o acusado
Izomar
estava dentro do banheiro e tentou dispensar a droga, que foi encontrada por
ela
, na lixeira do banheiro
:

"
...
q
uando eu entrei, o
Izomar
estava dentro do banheiro, eu e o outro policial, e o
Izomar
estava saindo do banheiro
;

nós já abordamos ele ali também
;
e eu adentrei no banheiro e ele tinha, com o barulho, ele tinha tentado jogar fora a substância entorpecente lá dentro do lixinho que estava no banheiro
;
e
u consegui encontrar e retirei essa substância entorpecente
, enquanto isso os outros militares estavam fazendo a revista nos rapazes que estavam lá e
,

na residência, encontraram mais entorpecente em outro ambiente, na sala. Fizemos a detenção de todos e encaminhamos eles para o SISC
; (...)
Doutor, não sei precisar para o senhor, porém eu
tô
com um boletim de ocorrência, se o senhor quiser eu posso dar uma verificada
(
A quantidade desse entorpecente
); (...)
a
que eu encontrei foi um papelote, de cocaína, que ele havia jogado dentro da lixeirinha, o
Izomar
;
e
u sei que tinha maconha, tinha cocaína, tinha uma
balança de precisão também, é uma quantidade considerável
.
..
"
.
(Fase Judicial – Testemunha
Osvaldina
da Silva Santos
– id.

Portanto, os
depoimentos dos policiais demonstram de forma clara e coerente a participação dos réus no crime de tráfico de drogas. As declarações foram prestadas tanto na fase extrajudicial (Boletim de Ocorrência e Termo de Declarações) quanto na fase judicial (Audiência de Instrução e Julgamento), sendo corroboradas por provas materiais, como a apreensão das substâncias entorpecentes e da balança de precisão.

Denota-se, ainda, que os
testemunhos
dos agentes
indicam que
Izomar
Almeida Silva
foi flagrado tentando se desfazer da droga no banheiro, enquanto os demais réus foram abordados em posse dos entorpecentes
, no mesmo contexto que a balança de precisão.

Importa ressaltar
, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do
s
acusado
s
não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Acresça-se, ainda, que em relação ao delito de tráfico, o
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla.

Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o
s
réu
s
consum
aram
a conduta de “manter em depósito”
18,7
gramas de cocaína e 146 gramas de maconha
, além de uma balança de precisão e outros utensílios utilizados para o fracionamento e comércio da droga.

A pr
opó
sito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.

(...)
Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Rejeição. Afastamento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Recursos desprovidos.

I.
(...)

III. Razões de Decidir

(...)

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, são idôneos para sustentar a condenação criminal, visto que, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, dentre as quais manter em depósito substância entorpecente para mercancia.

(...)

(N.U 1001903-85.2021.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024).

Diante do exposto, temos que
o
s elementos probatórios são robustos e coerentes, afastando as teses absolutórias apresentadas pela defesa.

Acresça-se, ainda, que os
réus possuem histórico criminal extenso, com diversas passagens por crimes graves, incluindo tráfico de drogas e associação criminosa
,
tudo

evidencia
ndo
a reiteração delitiva, reforçando a periculosidade dos agentes e a necessidade de repressão penal.

No caso do réu
Carlos Alexandre dos Santos
, ainda que não possua condenações anteriores, verificou-se que, quando menor de idade, já praticava atos infracionais análogos a crimes graves, o que demonstra sua conduta social negativa e
que também já era
dado
as
práticas
delitivas
.

Dessa forma,
não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para uso pessoal de drogas, uma vez que a quantidade apreendida, os apetrechos encontrados e o contexto dos fatos demonstram inequívoca destinação comercial dos entorpecentes.

Do decote
da causa de aumento de pena
previsto n
o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
.

Quanto
a esta causa de aumento, observa-se que o
Ministério Público
se limitou
a afirmar que os denunciados estavam em conluio com um menor,
referindo-se ao adolescente
Vinícius Neves da Silva
,
sem demonstrar em que consistia essa colaboração.

Sucede que, pelos depoimentos dos policiais e denúncias anônimas anteriores, não há informações acerca da participação d
o
adolescente na traficância juntamente com o
s
apelante
s
, ao passo que não há provas suficientes que possa vincular, de fato, tal alegação, de que
o
menor trabalhava juntamente com
os apelantes
na venda de drogas.

Por sua vez, o
adolescente
Vinícius Neves da Silva
não foi ouvido em juízo, tendo sido dispensado pelo próprio Ministério Público. Isso infringe o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois qualquer fator agravante exige um conjunto probatório firme, submetido ao contraditório.

O artigo 155 do Código de Processo Penal impede que a condenação se baseie exclusivamente em elementos colhidos na fase policial sem sua devida produção em juízo.

Ademais,
Vinícius
Neves da Silva
, na
fase policial,
não mencionou nada sobre o tráfico de entorpecentes, apenas, admitiu que ele
fazia parte da facção “Comando Vermelho”. Vejamos:

“
...
que
presta declarações na presença da conselheira tutelar EULANE;
que
faz parte da facção criminosa
Comando Vermelho
;
que
estava na casa de
“
Maranhão
”
na data de hoje quando os policiais chegaram abordando a todos;
que
na casa estavam o declarante,
“
Maranhão
”
,
“
Cowboy
”
, Carlos
e outro que o declarante não sabe o nome;
que
não sabe informar se os demais conduzidos são faccionados;
que
conhece os demais conduzidos de Cuiabá, exceto
“
Maranhão
”
que reside em Tangará da Serra;
que
todos vieram juntos de Cuiabá para curtir a festa;
que
vieram de ônibus há 02 (dois), sendo no domingo de manhã, dia 03/09/2023;
que
chegaram e foram para casa do
“
Maranhão
”
que deu “apoio”
..
.”
.

(
Termo de Declaração do menor Vinicius Neves da Silva - ID 129061318).

Assim, não há qualquer suporte fático produzido em juízo para o reconhecimento da majorante.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO POR ENVOLVIMENTO DE MENOR
.
(...)
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

I.
(...)

III. Razões de decidir:

1.
(...)

4.
A majorante do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 é
afastada devido à fragilidade do depoimento inicial do menor envolvido, não confirmado em juízo, e à ausência de elementos que demonstrem a efetiva participação do adolescente na traficância
.

5.
(...)

3.
A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, exige comprovação inequívoca do envolvimento de menor de idade na prática criminosa.

(...)

(N.U 1010321-82.2023.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

(...)
– 6)
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO AUXÍLIO DA ADOLESCENTE NA MERCANCIA – CAUSA DE AUMENTO NÃO CONFIGURADA
–
(...)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
(...)

6)
Não se aplica a causa de aumento do envolvimento de adolescente no comércio ilícito de droga (art. 40, VI, da Lei 11.343/06), quando o conjunto fático probatório não evid
ê
ncia de forma concreta a sua incidência.

(...)

(N.U 0007014-70.2019.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021)
.

Diante da ausência de provas suficientes para justificar a aplicação do aumento de pena

referente à participação d
o
menor na prática

do tráfico

de drogas
,
deve ser afasta
da
a
majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, com a consequente redução da pena.

Dosimetria da Pena

Apelante:
Carlos Alexandre

dos Santos
L
uz

1 - Primeira fase:
Não foi objeto de recurso, de modo que mantenho a pena
-base
fixada em seu
mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não
foi objeto de recurso.

Ademais, como já foi bem observado pelo Juízo sentenciante, em que pese tenha sido reconhecida a circunstância

atenuante da menoridade relativa,
não foi aplicada, tendo em vista que, nesta fase,
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (SUM. 231, STJ),
motivo pelo qual, mantenho a pena
05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a

causa especial de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06,
a qual não foi objeto de recurso,
motivo pelo qual diminuo a pena até aqui apurada,
em 2/3, ou seja, 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para
este delito,
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à base de 1/30 do
salário
-
mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
Carlos Alexandre

dos Santos
L
uz
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 – Fixo o regime
aberto
para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

6 -
Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, viável a substituição

de sua pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas

de direitos a serem definidas pelo d. Juízo

da Execução

Penal.

Apelante:
IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS

1 - Primeira fase:
Não foi objeto de recurso, de modo que mantenho a pena
-base
fixada em seu
mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não
foi objeto de recurso
,
motivo pelo qual, mantenho a pena
05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a

causa especial de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06,
a qual não foi objeto de recurso,
motivo pelo qual diminuo a pena até aqui apurada,
em 2/3, ou seja, 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para
este delito,
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à base de 1/30 do
salário
-
mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 – Fixo o regime
aberto
para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

6 -
Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, viável a substituição

de sua pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas

de direitos a serem definidas pelo d. Juízo

da Execução

Penal.

Apelante:
JONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS

1 - Primeira fase:
Não foi objeto de recurso, de modo que mantenho a pena
-base
fixada em seu
mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não
foi objeto de recurso, motivo pelo qual, mantenho a pena
05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a

causa especial de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06,
a qual não foi objeto de recurso,
motivo pelo qual diminuo a pena até aqui apurada,
em 2/3, ou seja, 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito,
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à base de 1/30 do
salário
-
mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
JONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 – Fixo o regime
aberto
para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

6 -
Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, viável a substituição

de sua pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas

de direitos a serem definidas pelo d. Juízo

da Execução

Penal.

Apelante:
RUDIMAR CARLOS MACHADO

1 - Primeira fase:
Não foi objeto de recurso, de modo que mantenho a pena
-base
fixada em seu
mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não
foi objeto de recurso, motivo pelo qual, mantenho a pena
05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa
, à base de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a

causa especial de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06,
a qual não foi objeto de recurso,
motivo pelo qual diminuo a pena até aqui apurada,
em 2/3, ou seja, 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito,
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, à base de 1/30 do
salário
-
mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
RUDIMAR CARLOS MACHADO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 – Fixo o regime
aberto
para início do cumprimento da pena, conforme disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

6
-
Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, viável a substituição

de sua pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas

de direitos a serem definidas pelo d. Juízo

da Execução

Penal.

Ante o exposto, em
disso
nância

com o parecer
M
inisterial,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

interposto
pelos apelantes
Rudimar
Carlos Machado, Jonatan Teixeira
d
os Santos,
Izomar
Pereira
d
os Santos
e
Carlos Alexandre
d
os Santos
,
para
afastar
a
causa

de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, resultando na pena de
01 (um) ano e 08 (oito)

meses de reclusão
e 167 (cento e sessenta e sete) dias/multas
,
para cada um dos apelantes.

Por outro lado, em consonância com o parecer Ministerial, fixo o regime aberto para cumprimento da pena, cuja pena
substitu
o
por 02 (duas) restritivas

de direitos a serem

definidas pelo d. Juízo

da Execução Penal
, mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025